Tribunal: TJBA
Processo: 8019079-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019079-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES, PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TELES BARRETO AGRAVADO: CEMITERIO PARQUE SALVADOR S.A. Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A ação teve por finalidade a prestação de contas de lançamentos efetuados nas contas correntes nº 75871-4 e nº 71.960-9, agência 0935, relativos a boletos de clientes vencidos, que estariam inadimplentes. Como é cediço, o que caracteriza a litispendência, segundo a própria legislação processual (art. 337 do CPC), é a repetição do ajuizamento de ações em que há identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso dos autos, observa-se que, apesar da identidade de partes, os pedidos são diversos, não havendo, por isso, que se falar em ausência de interesse de agir por litispendência. Infere-se da petição inicial que possui todos os requisitos necessários para o ajuizamento da ação, dela constando o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, além do pedido e as suas especificações, nos termos do art. 319 do CPC. Além disso, o autor, ora agravado, especificou detalhadamente as razões pelas quais ajuizou a ação, consoante determina o art. 550 do CPC. Como se infere acima foi indevidamente delimitada a abrangência da pretensão, tendo pugnado o recorrido, inclusive administrativamente, para que lhe fosse disponibilizada “a relação atualizada dos boletos realmente inadimplentes (Doc. 02), cuja notificação foi recebida pela Ré em 08/04/2019”, em decorrência da falta injustificada de repasse dos valores relativos aos boletos efetivamente quitados. Na primeira fase da ação de exigir contas se apura, tão somente, a existência do direito de exigir contas, tendo o autor legítimo interesse de exigir contas da instituição financeira contratada, não restando evidenciada má-fé do agravado em buscar explicações acerca de seus créditos/débitos, mormente se, como ressaltado na decisão agravada, procurou antecipadamente o agravante para solucionar administrativamente a questão, tendo este permanecido silente. Quanto à necessidade de apresentação dos livros contábeis pelo agravado, não merece guarida a insatisfação do agravante, uma vez que a pretensão daquele consiste justamente em averiguar a existência de repasse dos valores referentes a boletos supostamente quitados, lançamentos que, a princípio, não constam dos livros contábeis, o que não afasta, contudo, a possibilidade futura de exigência da sua exibição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam ao longo da produção da prova. Em relação à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, o STJ já firmou o entendimento segundo o qual é cabível a condenação, devendo o réu, vencido na primeira fase da ação de exigir contas, “arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8019079-71.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Itaú Unibanco S/A e, como agravado, Cemitério Parque Salvador S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça